Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713912-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ALEXANDRE DUARTE MOREIRA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos de ação de conhecimento com pedido liminar 0703560-14.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferida tutela de urgência para fornecimento de medicamento, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALEXANDRE DUARTE MOREIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento FIRAZYR (Icatibanto) 30 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 119845029. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Angioedema Hereditário - AHE (CID D84.1) com déficit quantitativo da proteína inibidora de C1 esterase; (II) apresenta além de edemas recorrentes de extremidades, órgãos genitais, face e pescoço angioedemas em laringe com comprometimento respiratório e crises incapacitantes de dor abdominal; (III) o objetivo do tratamento das crises é evitar as complicações graves que podem evoluir ao risco de asfixia e óbito; (IV) há indicação de tratamento com acetato de icatibanto, conforme relatório médico da Dra. Fernanda C. Marcelino (CRM/DF 11.230), ID 119845032. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 3.928/2020; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 119845033. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 30.736,44 (trinta mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. ( ) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento da medicação FIRAZYR (Icatibanto), não padronizada pelo SUS e com recomendação da CONITEC de não incorporação (http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2015/Relatorio_Icatibanto_Angioedema_final.pdf). Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. ( )” – ID 119888846 dos autos originários, negrito no original. Nas razões recursais (ID 34958555), afirma o agravante que “no relatório médico de lavra da Dra. Fernanda C. Marcelino (CRM/DF 11230), médica assistente do paciente, há indicação do uso do medicamento demandado de forma urgente” e que “inexiste a possibilidade de substituição do medicamento requerido por medicamentos padronizados (REME-DF) pela SES-DF, de forma que sem a medicação prescrita, o paciente não pode ser devidamente tratado, comprometendo sua vida com risco de óbito por asfixia” (ID 34958555, p. 6 e 11). Argumenta não dispor de condições financeiras para arcar com os custos do medicamento e que “não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal” (ID 34958555, p. 12). Sustenta que “[d]eve ser analisada a situação da parte agravante não só pela aparente gravidade do caso, mas também por todo contexto de sofrimento a que está exposta” (ID 34958555, p. 12). Ao final, requer: “( ) a. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente; b. A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento FIRAZYR (Icatibanto) 30mg, nos termos da prescrição médica anexa; ( ) d. No mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para, reformando a decisão proferida pelo juízo a quo, determinar que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica o medicamento FIRAZYR (Icatibanto) 30mg, nos termos da prescrição médica” (ID 34958555, p. 14). Sem preparo (gratuidade de justiça concedida no ID 119888846, p. 11 do processo originário). É o relatório. Decido. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser tido como prejudicado, já que, como relatado, foi concedido ao agravante na origem (ID 119888846, em 29/3/2022). Isto posto, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: indeferimento de tutela de urgência (ID 119888846 dos autos originários). Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Na origem, o agravante ALEXANDRE DUARTE MOREIRA, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, pleiteando seja o Ente distrital compelido a lhe fornecer o medicamento FIRAZYR (Icatibanto) 30mg, indicação em razão de diagnóstico de Angioedema hereditário (ID 119845029). Para tanto, juntou aos autos: a) Relatório Médico, atestado pela Dra Fernanda C. Marcelino, médica da área de Alergia e Imunologia do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN (ID 119845032 autos originários): O Paciente Alexandre Duarte Moreira tem o diagnóstico confirmado de Angioedema Hereditário- AHE (CID: D84.1), com déficit quantitativo da proteína inibidora de Cl esterase. O paciente apresenta além de edemas recorrentes de extremidades, órgãos genitais, face e pescoço, angioedemas em laringe com comprometimento respiratório e crises incapacitantes de dor abdominal. Alexandre já apresentou inúmeros edemas de laringe, necessitou traqueostomia em 4 ocasiões, múltiplas internações, sendo várias delas em UTI. Atualmente é o paciente com evolução mais grave dentre todos os pacientes em acompanhamento no HRAN. Ele estava usando a Oxandrolona profilática, em doses 2 vezes maiores do que as doses preconizadas e mesmo assim apresentou nova crise de edema de laringe há 30 dias sendo novamente internado em UTI. Ele não tinha medicação de crise solicitado por mim em vários relatórios anteriores. Agora traqueostomizado e tentando decanulação. Além disso, apresenta crises de dor abdominal recorrente por edema de alças intestinais. (...)Tanto as crises de edema cutâneo quanto de dor abdominal são frequentes e a intensidade de moderada a grave, com importante comprometimento da qualidade de vida do paciente e de sua família, além dos riscos de edema de laringe, potencialmente fatal. Dentre os tratamentos profiláticos existentes, Alexandre já fez uso de andrógenos atenuados (oxandrolona e danazol) e ácido tranexâmico, todos com controle insatisfatório do quadro. ( ) Considerando o alto risco de edema de laringe e asfixia, considerando que o paciente já fez uso de outras terapias profiláticas (andrógeno atenuado e ácido tranexâmico) e que a despeito disso vem apresentando crises graves, considerando o perfil de gravidade da doença do Alexandre que tem várias internações em UTI e necessidade de intubação, indico a utilização do Icatibanto (seringa=30mg) para aplicação nas crises de angioedema. ( ) Referido medicamento não encontra-se disponível pelo SUS, é um produto já registrado pela ANVISA e sua ação mais rápida e a comodidade na aplicação são muito importantes na redução dos sintomas das crises que são muito dolorosas e incapacitantes e se não tratadas a tempo podem levar até à morte. Devido a imprevisibilidade das crises, saliento que a aquisição desta medicação deverá ser feita em caráter de urgência” – ID 119845032, pp. 1-2; b) certidão de ID 119845033, p. 2, da qual se extrai a negativa do DISTRITO FEDERAL (via do órgão especializado - Diretoria de Assistência Farmacêutica) de fornecimento do medicamento pleiteado porque “o medicamento ICATIBANTO não é padronizado pela SES-DF”. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido liminar para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado (ID 119888846). O DISTRITO FEDERAL apresentou contestação, colacionando aos autos, dentre outros documentos, o Despacho Técnico no 174/2022 (ID 121499482, autos originários). Referido documento técnico informa: “I. O medicamento foi prescrito por médico da rede pública de saúde (Hospital Regional da Asa Norte). II. O medicamento solicitado é indicado para a condição apresentada pelo autor, conforme informações de bula (in label). III. Existe alternativa padronizada (item VIII da Análise do Medicamento). IV. Segundo relatório médico, o autor já foi submetido a tratamento com oxandrolona, danazol e ácido tranexâmico. V. Como o fármaco não é padronizado, não pertence a nenhum Componente da Assistência Farmacêutica, nem há uma norma definindo a competência do financiamento. VI. Em pesquisa pela internet (www.cliquefarma.com.br), o menor orçamento encontrado foi de R$ 8.290,00 por seringa de 3ml (10mg/ml), documento anexo. Assim, o total a ser gasto, com base nesse valor, é de R$ 49.740,00 para aquisição de 6 seringas.” – ID 121499482, pp. 3-4. Ainda não foi juntada aos autos originários a Nota Técnica a ser elaborada pelo NATJUS/TJDFT, como determinado pelo magistrado a quo (consulta processual). Pois bem. Direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão de exigir políticas públicas visando assegurar existência digna (art. 196, CF/1988), dentre as quais, a prestação de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6o, inciso I, alínea "d", Lei 8.080/1990). “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” “Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): ( ) I - a execução de ações: ( ) d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, definiu que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Tema 106. Julgamento sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015. Fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do sus. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Na hipótese em exame, o relatório médico (ID 119845032, pp. 1-3, autos originários), fundamentado e circunstanciado, atesta o “diagnóstico confirmado de Angioedema Hereditário- AHE (CID: D84.1), com déficit quantitativo da proteína inibidora de Cl esterase”, a realização, sem sucesso, de tratamentos com outros medicamentos incorporados em atos do SUS (“andrógenos atenuados (oxandrolona e danazol) e ácido tranexâmico, todos com controle insatisfatório do quadro”). A médica assistente do agravante solicitou o tratamento com o medicamento Icatibanto (Firazyr), ora pleiteado, a fim de “evitar as complicações graves, como o edema importante de alças intestinais com extravasamento de líquido para a cavidade peritoneal, simulando abdome agudo e o edema de laringe com risco de asfixia e óbito”, considerando ainda o histórico de múltiplas internações, muitas delas na UTI, e o fato de ser o paciente mais grave em atendimento pelo HRAN. Destaca-se que o agravante é assistido por médico da rede pública de saúde e, no processo, pela Defensoria Pública, o que constitui indicação suficiente de hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. Tais circunstâncias, aliadas à imprescindibilidade do medicamento e à ineficácia dos fármacos utilizados e que referenciados no SUS para o tratamento da enfermidade que o acomete, bem definem o direito de exigir a prestação da assistência farmacêutica postulada. Outrossim, o DISTRITO FEDERAL apresentou, junto à contestação, Despacho Técnico no 174/2022, no qual informa que o medicamento pleiteado pela ora agravante tem registro na ANVISA (ICATIBANTO: ANVISA/MS – 1.6979.0003) e declara não existir “Protocolo Clínico no âmbito da SES/DF para Angioedema”, embora exista Protocolo Clínico pelo Ministério da Saúde. Informa ainda que “[h]á manifestação da CONITEC sobre o medicamento em questão, informando sobre a não incorporação do icatibanto para o tratamento da crise aguda moderada ou grave do angioedema hereditário no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS” (ID 121499482, pp. 2-3, autos originários). Assim, a despeito de ainda não haver manifestação prévia do NATJUS, na esteira da recomendação contida no Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ[i], o próprio órgão técnico do agravado indica viabilidade da medicação para a finalidade pretendida na ação (“II. O medicamento solicitado é indicado para a condição apresentada pelo autor, conforme informações de bula (in label)”, Despacho Técnico no 174/2022). Portanto, não pode o DISTRITO FEDERAL se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida do paciente. Em outras palavras, deve o Ente distrital fornecer o medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica, enquanto for necessário, de acordo com periódicas avaliações médicas. Ante do exposto, defiro a tutela de urgência requerida para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento, em até 72 (setenta e duas) horas, do medicamento Icatibanto (Firazyr), na dosagem prescrita no relatório médico de 119845032 na origem. Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, I do CPC). Prossiga-se. [i] “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora